Tribunal: TJMT
Processo: 1028634-06.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028634-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), AMAURY BATISTA DO CARMO - CPF: 495.392.301-44 (EMBARGANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1028634-06.2023.8.11.0000- interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Poconé.

Embargante:
Amaury Batista do Carmo.

Embargada:
Odila Zorzi.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1028634-06.2023.8.11.0000- interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Poconé.

Embargante:
Amaury Batista do Carmo.

Embargada:
Odila Zorzi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Amaury Batista do Carmo
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão no tocante ao redirecionamento da execução sem requerimento da parte interessada (ex officio), com violação ao art. 50 do Código Civil, lei nº 10.406/2002, e art. 133 do Código de Processo Civil, lei 13.105/2015.

Segue sustentando que o embargante não consta no rol dos demandados na ação de conhecimento, havendo necessidade de instauração do incidente de desconsideração a requerimento da parte interessada, nos termos do art. 134, § 2° do CPC, lei 13.105/2015..

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e suas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por Odila Zorzi em desfavor da Cooperativa de Credito Rural do Pantanal Ltda. – Sicoob Pantanal e outros, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 5.753.350,03 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos).

No decorrer da marcha processual, a exequente requereu o redirecionamento da execução aos membros do Conselho Fiscal Aigo Cunha de Moraes, Celso Luiz de Figueiredo, Amaury Batista do Carmo, Francisco José de Assis Junior, Francisco de Assis e Silva Neto, Manoel Cristino de Arruda Marques, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Airton da Silva Campos e Luiz Lauremberg Eubank de Arruda, cujo pleito foi deferido pela togada
a quo,
indeferindo, portanto, o pedido de bloqueio de bens imóveis, ante a necessidade de ser resguardada a citação para o pagamento voluntário, consoante garantido pelo art. 523 do CPC, pois o bloqueio se trata de medida constritiva.

Insurge-se, então, o executado Amaury Batista do Carmo, ora agravante, ancorado nas razões de ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustentando a sua incapacidade jurídica para estar em juízo, tratando-se apenas de um suplente do Conselho de Administração.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso, deferiu o redirecionamento da execução com a inclusão dos conselheiros no polo passivo da execução, determinando a expedição de certidão premonitória em nome dos executados, a fim de possibilitar as anotações nos registros dos bens listados no
decisum
.

Dito isso, entendo que a decisão agravada não merece reforma, porquanto o art. 49 da Lei 5.764/1971, prevê que:
“Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo”
.

Ademais, conforme bem mencionou a Magistrada de origem,
verbis
:

“(...)
A fim de comprovar o dolo, a exequente colacionou aos autos a sentença condenatória em nome dos membros do Conselho Fiscal que figuraram como réus no processo nº 2005.36.00.001792-2 que tramitou na 5ª Seção Judiciária da Vara Federal do Estado de Mato Grosso.

O processo criminal transitou em julgado e atualmente encontra-se em fase de cumprimento de pena.

O art. 91 do Código Penal fundamenta a ocorrência do dolo na seara cível com base em sentença condenatória criminal:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

(...)Assim, resta indício de dolo exigido no art. 49 da Lei 5.764/1971 ante a existência de previsão legal quanto aos efeitos da condenação penal, tornando os réus responsáveis por eventual da no causado.

O dano causado a exequente foi reconhecido por sentença.

A sentença proferida nestes autos reconheceu a ilegitimidade dos membros do conselho fiscal, todavia, com fundamento no artigo acima mencionado, não excluiu a possibilidade da cobrança da condenação, consoante transcrevo abaixo:

“Contudo,
nada obsta que sejam solidariamente responsáveis quando da cobrança da condenação.
Assim, isso significa que, ao menos por ora, aos membros do conselho fiscal não serão imputados os danos morais e materiais supostamente sofridos pela autora, contudo,
não exclui sua responsabilidade do pagamento.
Assim, DECLARO a ILEGITIMIDADE dos MEMBROS DO CONSELHO FISCAL em figurar o polo passivo da presente demanda,
assegurada a responsabilidade solidária quando da eventual cobrança dos prejuízos apurados.
” (grifei)

Com tais considerações, DEFIRO o redirecionamento da execução com a inclusão dos Conselheiros
AIGO CUNHA DE MORAES, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO, AMAURY BATISTA DO CARMO, FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JUNIOR, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, AIRTON DA SILVA CAMPOS e LUIZ LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA”.
(id. 131962373 – autos de origem – grifei e negritei).

Outrossim, não há qualquer prejuízo na anotação da existência do litigio no fólio real dos imóveis
sub judice
, por se tratar de medida que visa apenas dar publicidade
erga omnes
à demanda judicial que tramita contra o proprietário registral, como forma de dar conhecimento a terceiros que possam se interessar pela aquisição do imóvel, não caracterizando penhora ou qualquer ato constritivo ou restritivo ao direito de propriedade, circunstancia que não prejudica o direito do titular do domínio, pelo seu caráter meramente acautelatório e informativo.

Sendo assim,
a priori,
entendo que o
decisum
não merece reforma, uma vez que demonstrado os requisitos dispostos no art. 49 da Lei 5.764/1971 que rege o caso em analise.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id.
207695169
– negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo embargante nas razões do agravo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024